Tribunal: CARF
Processo: 10880.941722/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.941722/2012-53
ACÓRDÃO
3202-002.968 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOINHO CANUELAS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
PIS-IMPORTAÇÃO. CREDITAMENTO APÓS O REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE
IMPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O efetivo pagamento da Cofins-Importação, ainda que ocorra em momento
posterior ao do registro da respectiva Declaração de Importação, enseja o
direito ao desconto de crédito previsto no art. 15 da Lei no 10.865, de
2004, desde que atendidas todas as demais condições legais de
creditamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.968 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941722/2012-53
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o indeferimento de pedido de ressarcimento,
solicitado por meio do PER/DCOMP n° 22239.72085.200612.1.5.11-6473, transmitido em
20/06/2012, com o objetivo de obter o ressarcimento do valor de R$ 827.842,18 (oitocentos e
vinte e sete mil, oitocentos e quarenta e dois reais, dezoito centavos)referente a suposto crédito
da Cofins relativo aos meses de maio e junho de 2008.
Quanto ao mês de maio/2008, o valor do suposto crédito do contribuinte teria
origem em função da importação de produtos vinculados à receita não tributada no mercado
interno, conforme informado na Ficha 16B (Apuração dos Créditos da Cofins – Importação) do
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais (DACON).
Devidamente intimado através do Termo de Início do Procedimento Fiscal, lavrado
em 06/08/2015, o contribuinte apresentou os documentos fiscais comprobatórios(Comprovantes
de Importação, Extratos da Declaração de Importação e as respectivas Notas Fiscais de
Importação) referentes aos valores informados na Linha 02 (Bens Utilizados como Insumos) da
Ficha 16B do DACON relativo ao mês de maio de 2008.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 0003, lavrado em 22/02/2017, o
contribuinte informou que o valor informado na coluna vinculada à receita tributada no mercado
interno (R$ 4.529.320,68 – quatro milhões, quinhentos e vinte e nove mil, trezentos e vinte reais,
sessenta e oito centavos) na Linha 02 da Ficha 16B do DACON refere-se ao valor decorrente da
importação de farinha de trigo, enquanto o valor informado na coluna vinculada à receita não
tributada no mercado interno (R$ 10.518.493,71 – dez milhões, quinhentos e dezoito mil,
quatrocentos e noventa e três reais, setenta e um centavos) refere-se ao valor decorrente da
importação de trigo.
Acrescenta à sua resposta que até 27/05/2008, ambos os produtos eram tributados
pela Cofins, no mercado interno, mas que, a partir de 28/05/2008, com o advento da Medida
Provisória no 433, o trigo e a farinha de trigo tiveram a alíquota da Cofins reduzida a zero.
E, desta forma, considerando que o trigo importado é matéria-prima, o contribuinte
lançou o valor da importação do trigo como valor vinculado à receita não tributada no mercado
interno, alegando que a produção e venda se daria posteriormente à data da mudança na forma
de tributação da Cofins no mercado interno.

Neste ponto, registra a fiscalização que o contribuinte utilizava como critério para
classificar o trigo importado como vinculado à receita não tributada no mercado interno a data de
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.968 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941722/2012-53
3
venda(saída) do trigo por seu estabelecimento, e por falta de previsão, houve a glosa do crédito
pleiteado.
Cientificado, a recorrente apresentou defesa administrativa, a qual foi julgada
improcedente pela 6a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Belo Horizonte/MG,
formalizada através do acórdão 02-91.537, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/03/2007 a 31/01/2011
CRÉDITO NA IMPORTAÇÃO. APROPRIAÇÃO. MOMENTO.
A apropriação de créditos da Cofins na importação de bens adquiridos para
revenda deve ser realizada no mês em que registrada a DI, para, a partir
daí, ocorrer o aproveitamento destes créditos.

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual pugna
pela homologação integral do crédito vindicado.
É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência da arguição de preliminares, passo a análise do mérito.

I- DO MÉRITO
Com efeito, não há dúvida no presente caso que o contribuinte procedeu com o
pagamento do PIS e da COFINS Importação. Como visto, a questão recai sobre o momento que o
contribuinte tomou esse crédito.
Como se sabe, a Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e a Cofins-Importação
são contribuições devidas no registro da DI, ou seja, a apropriação do crédito deve ser feita na
data do pagamento da exação, ou seja, na data do registro da DI.
No presente caso, as datas dos registros das DI ́s são 14/04/2008 (2 delas),
15/04/2008 (2 delas) e 16/04/2008.
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.968 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941722/2012-53
4
Sendo assim, a apropriação do crédito da Cofins deveria ter sido efetuada no mês
de abril, e não no mês de maio, bem como, deveria o crédito ter sido apropriado na coluna
vinculada à receita tributada no mercado interno, e não na coluna vinculada à receita não
tributada no mercado interno, isto porque apenas em 27/05/2008 houve alteração na forma de
tributação do trigo quanto à Cofins no mercado interno.
Ratificando o julgador de piso, de fato, após o registro da Declaração de
Importação, a contribuinte já possuía os elementos necessários para cálculo e apropriação dos
créditos que poderiam ser utilizados no próprio mês ou em meses subseqüentes, mas sempre
deverão ser apropriados com base nos bens adquiridos no mês, sendo irrelevante o desembaraço
ou a utilização dos insumos terem ocorrido em meses posteriores.
Daí, os créditos das importações registradas em abril/2008 devem ser apropriados
em abril/2008 e, sobretudo, por serem vinculados às receitas tributadas no mercado interno não
são passíveis de ressarcimento ou compensação como pretende a recorrente.
Nestes termos, não há reforma a fazer no presente acórdão, e por isso, voto por
negar provimento ao presente recurso.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 769
DF CARF MF
Original